Tribunal: STF
Processo: ARE 1367617
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO RETIDO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO. REITERAÇÃO NAS RAZÕES DO APELO. DECISÃO QUE OPORTUNIZOU AJUNTADA DA ESCRITURA PÚBLICA E MATRÍCULA DO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR À CONTESTAÇÃO, POR SE TRATAR DE DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA DEMANDA. NÃO ACOLHIMENTO. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO EM BUSCA DA VERDADE REAL. VÍCIO SANÁVEL. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSTRUÇÃO DE VALETAS PARA CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS QUE CAUSARAM EROSÕES NA PROPRIEDADE DOS AUTORES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO DO DANO E NEXO CAUSAL PELA PERÍCIA. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA E DE DUPLA CONDENAÇÃO . INOCORRÊNCIA. PEDIDOS DE (BIS IN IDEM). INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALETAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO QUE ESTÃO CAUSANDO GRANDES EROSÕES E DANOS AO MEIO AMBIENTE. REALIZAÇÃO DA OBRA QUE BENEFICIARÁ OUTROS PROPRIETÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO ATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DE DANOS MORAIS. PROPRIEDADE UTILIZADA PARA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA. PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS PARA A REALIZAÇÃO DO CONSERTO QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DA MULTA PARA 30 DIAS-MULTA. ACOLHIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA, NO MAIS, EM REEXAME NECESSÁRIO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º e 165, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que os dispositivos 165 da Constituição, indicados como violados no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Aduz o Município apelante que não há que se falar em responsabilidade do Poder Público pelos danos na propriedade dos autores, vez que não restou comprovado o nexo causal. Contudo, sem razão.Isso porque, restou comprovado de forma inconteste pelo laudo pericial que as erosões nas propriedades dos autores resultaram das passagens de águas pluviais em sua propriedade construída sob a responsabilidade do Município. Nesse sentido, confira alguns trechos do laudo pericial (mov. 140.1)



    “b) saber se as erosões são decorrentes das águas despejadas na área que provêm das valetas construídas pelo réu; 



    Resposta do perito: 



    Positiva é a resposta, as erosões foram causadas pelas águas coletadas e despejadas pelas valetas do sistema de captação e escoamento de águas pluviais que serve o distrito, construída sob responsabilidade da parte ré. As formações dessas erosões são claras e evidentes, desde o ponto inicial de deságüe das águas pluviais, na cabeceira das terras do Autor, em plano inferior, que confronta com a área do distrito, em plano superior.”(fls. 10/11 – mov. 140.1).“3 



    3- O autor ou terceiros contribuíram para a formação e/ou expansão das erosões? Esclarecer



    Resposta do perito: Negativa é a resposta. Todas as evidências para a formação e expansão das erosões apontam como causa o despejo realizado pelo sistema de captação e escoamento das águas pluviais que servem a área do perímetro do distrito, e que, em grande volume e força, deságuam nas terras do autor, percorrendo-a em toda a sua extensão no sentido descendente, bem como em terras dos vizinhos confrontantes que também foram prejudicados. Não há como impedir ou evitar a ação concentrada e devastadora da água, que em processo continuado, a cada período chuvoso, vai solapando e transportando as partículas do solo de modo progressivo, acompanhando o sentido descendente da topografia do terreno, exatamente a situação que se verifica no posicionamento das terras do autor e de vizinhos confrontantes atingidos, condição de extrema vulnerabilidade para formação de erosões que foram se tornando cada vez mais graves ao ponto de podermos classificá-las como verdadeiras voçorocas.”(fl. 15 – mov. 140.1)



    5 -As valetas são resultado de alguma ação municipal , ou seja, foram levadas a efeito pelo Município de Londrina? Eram necessárias? Justificar.



    Resposta do perito



    A resposta é positiva. As valetas foram construídas em ato de execução de obra sob responsabilidade do Município de Londrina. Obviamente trata-se de obra pública, necessária para produzir benefícios de interesse coletivo, evitando os habituais transtornos com águas pluviais quando da ocorrência de chuvas na região do distrito. Entretanto, ressalvamos que não foram observados alguns cuidados complementares na execução dessa obra. Destacamos como medida necessária, porém, ausente, a implantação de sistema de condução para completo escoamento das águas de forma adequada, até ao nível final do ponto de liberação e absorção de seu volume total, com a segurança de que não produziria danos ao meio ambiente em todo o seu trajeto de passagem e, ressalvando a quantidade de lixo que é captada, levada e despejo final despejada no final da vertente, onde se localiza o ribeirão.”(fls. 16/17 - mov. 140.1)



    As valetas foram efetuadas de maneira correta? Qual outra medida deveria ter sido tomada no momento em que a administração publica optou pelas valetas?



    Resposta do perito



    "(...)Ressalvamos que, embora respeitando o modelo adotado de sistema de coleta e escoamento de águas pluviais, no presente caso, ao ver deste expert, houve um descuido de graves conseqüências, representado pela ausência inexplicável e fundamental da estruturação para encaminhamento dessas águas para um local de dissipação total do seu volume, de maneira segura e sem causar danos ao meio ambiente" (fls. 23/24– mov. 140.1)



    Assim, não restam dúvidas de que a ação municipal causou dano na propriedade dos autores, restando configurado o nexo causal no caso em tela, razão pela qual se aplica a responsabilidade civil objetiva disciplinada no artigo 37, §6º da Constituição Federal:



    (...)



    Também não merece prosperar a alegação de que os autores devem suportar as águas daschuvas por força do art. 1.288 do Código Civil, que regula o direito de vizinhança.



    Isso porque referido artigo versa sobre situação em que as águas caem naturalmente, de prédio superior para inferior, por força da gravidade, sem qualquer interferência humana.



    Diferentemente do caso dos autos, em que houve atuação humana para a canalização das águas feitas pelo Município de Londrina, situação esta que possui previsão de indenização, inclusive, no próprio artigo 1.289 do mesmo diploma legal.



    Além disso, como já exposto acima, o caso versa sobre responsabilidade civil da Administração por ilícito extracontratual, não aplicando as regras do direito de vizinhança.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente